Tribunal: TJMT
Processo: 1003933-57.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003933-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DOS REIS JUNIOR - CPF: 858.162.561-49 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), ADRIAN LAZARO NOBRE DOS REIS - CPF: 072.177.131-96 (APELANTE), ANDERSON LUIS NOBRE DOS REIS - CPF: 102.338.791-37 (APELANTE), ZURICH BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ: 61.382.735/0001-11 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – DIVISÃO DO CAPITAL SEGURADO – CRITÉRIO CONTRATUAL – QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS CONSTANTE DA GFIP – CLÁUSULA EXPRESSA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A apólice de seguro de vida empresarial prevê a divisão do capital segurado com base no número de funcionários constantes na GFIP no mês do sinistro. Comprovado que havia seis empregados na data do óbito da segurada, correta a distribuição da indenização pela seguradora, nos termos contratuais. Não demonstrado erro ou conduta abusiva, é incabível tanto a pretensão de complementação do valor quanto a indenização por dano moral, ausente prova de abalo concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença de ID nº 272562953 proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1003933-57.2020.8.11.0041
,
ajuizada em face de
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S. A.
, julgou improcedente o pedido inicial e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de ID nº 272562961, os apelantes sustentam: (i) que a falecida Adriane Solange Moraes do Nascimento Nobre dos Reis – segurada da apólice nº 3419 – possuía cobertura securitária contratada pela empresa em dois níveis: um valor para empregados e outro para sócios/diretores; (ii) que, por erro da seguradora, a indenização foi fracionada entre seis beneficiários, quando, segundo a apólice, deveria ter sido dividida apenas entre quatro pessoas, o que teria gerado prejuízo pecuniário aos Apelantes, que seriam legítimos herdeiros da segurada; (iii) que a sentença desconsiderou documentos acostados aos autos que comprovam que apenas quatro funcionários estavam vinculados à apólice à época do sinistro; (iv) que o contrato de seguro configura relação de consumo e deve ser interpretado à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujos dispositivos – especialmente os artigos 46, 47 e 51 – impõem a nulidade de cláusulas abusivas e estabelecem que as normas devem ser lidas em favor do consumidor; (v) que o erro na divisão da indenização e a postura da seguradora acarretaram abalo emocional que excede o mero aborrecimento, autorizando indenização por dano moral.

Requerem, ao final, a reforma da sentença, com o reconhecimento do direito à complementação da indenização securitária no valor de R$ 10.774,31 (sendo R$ 5.387,15 ao cônjuge e R$ 2.693,57 a cada filho), além da condenação da apelada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões no ID nº 272562963 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Antonio Carlos dos Reis Junior, Adrian Lazaro Nobre dos Reis e Anderson Luiz Nobre dos Reis, em face de sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido veiculado em ação de cobrança securitária ajuizada contra Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A, sob o fundamento da inexistência de valores remanescentes de indenização a serem pagos aos autores, ante a regularidade da conduta da seguradora quanto à divisão do capital segurado.

Nas razões recursais, os apelantes insistem na tese de que houve erro no cálculo da indenização securitária paga em decorrência do óbito da segurada Adriane Solange Moraes do Nascimento Nobre dos Reis, alegando que o valor de R$169.891,68 deveria ter sido dividido entre quatro funcionários e não seis, como efetivamente realizado pela seguradora, o que teria reduzido indevidamente a cota recebida pelos autores.

Pleiteiam, com isso, a condenação da Apelada ao pagamento do alegado saldo remanescente no valor de R$10.774,31, além de compensação por danos morais no valor de R$10.000,00.

Entretanto, não assiste razão aos apelantes.

Isso porque a sentença de primeiro grau, da lavra segura do magistrado singular, examinou com propriedade os elementos constantes dos autos, notadamente os documentos probatórios que demonstram, de forma inequívoca, que a empresa contratante do seguro contava com seis funcionários registrados na GFIP do mês do sinistro (junho de 2019), sendo esse o critério contratualmente estipulado para fins de divisão da quantia global de capital segurado.

A propósito, as Cláusulas 9.1.2 e 10.2.1 das Condições Gerais da Apólice preveem expressamente que a indenização decorrente de morte de funcionário deve ser dividida uniformemente entre todos os empregados ativos constantes da GFIP no mês da ocorrência do sinistro.

Para melhor elucidação, transcrevo as citadas cláusulas:

Assim, se o número de funcionários efetivos à época era de seis – como demonstrado documentalmente pela apelada – correta foi a divisão do capital segurado entre os seis beneficiários indicados, conforme previsão contratual expressa e aceita pela estipulante.

Ademais, a própria apólice prevê, em sua cláusula 9.2, que eventual alteração no número de segurados durante a vigência do seguro ensejará o ajuste automático do capital segurado ao novo quantitativo, afastando-se qualquer tese de que o número inicial de quatro funcionários deva ser mantido inalterado independentemente das modificações no quadro funcional da empresa.

Destaco, ainda, que os próprios apelantes não lograram êxito em infirmar o teor das informações constantes da GFIP, limitando-se a sustentar, de forma genérica, que o número correto seria quatro, sem, contudo, apresentar prova robusta nesse sentido.

Como bem salientado na sentença, o polo ativo traz aos autos documentação consonante com aquela juntada pelo polo passivo, o que compromete a verossimilhança de suas alegações e, por conseguinte, o acolhimento do pleito autoral.

Portanto, a partir da análise do caso concreto, não se verifica saldo remanescente do seguro a ser pago aos autores.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. PRESCRIÇÃO . NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. MORTE DO SEGURADO DENTRO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE . AUSÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. TRANSFERÊNCIA DA INTEGRALIDADE DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA AOS BENEFICIÁRIOS. NECESSIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . SENTENÇA MANTIDA. I - O prazo prescricional para a propositura da ação pelo beneficiário do seguro é de dez anos, na forma do art. 205 do Código Civil. II - O seguro prestamista, também conhecido como seguro de proteção financeira, acessório ao contrato de mútuo, tem, como objetivo, garantir o adimplemento ou abatimento do saldo devedor verificado na avença principal, até o limite do capital segurado, se ocorrida alguma das coberturas contratadas . III- Sobrevindo o falecimento do segurado dentro do período de vigência previsto na apólice securitária, e inexistindo saldo devedor no contrato garantido pela apólice, a transferência da integralidade da indenização securitária aos beneficiários do de cujus é medida impositiva. IV- A negativa de cobertura securitária a qual ensejou a frustração da expectativa surgida com a descoberta repentina de apólice em nome do de cujus não enseja, necessariamente, a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais. V- Recursos conhecidos e não providos.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50004509520228130405, Relator.: Des .(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 21/02/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2024)

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA . FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA ALEGADA APENAS EM SEDE DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MORTE NATURAL . CLÁUSULA RESTRITIVA. FAIXA ETÁRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. SEGURO DEVIDO . DEVER DE QUITAÇÃO. LIMITAÇÃO NOS TERMOS DA APÓLICE. 1. Tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda a instituição financeira que integrar a cadeia de fornecedores do serviço questionado, respondendo, sozinho ou em litisconsórcio com a seguradora, pelos prejuízos advindos do não cumprimento dos contratos de seguro . 2. Não se conhece do apelo quanto ao argumento não deduzido em primeira instância, eis que caracterizada inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico. 3. Mesmo que se admita a limitação de riscos nas apólices de seguro, para que essa restrição de direito seja válida e possa ser arguida em face do consumidor, nos termos do § 4º, do artigo 54, da Lei nº 8 .078/90, a sua redação deve ser clara e de fácil compreensão. Não atendidas esses requisitos, impõe a interpretação das cláusulas de forma favorável à parte hipossuficiente na relação. A cláusula de exclusão de cobertura de seguro que importa em restrição demasiada da álea do risco, desnaturando a finalidade do contrato, importa em violação à boa-fé objetiva e deixa o consumidor em desvantagem exagerada, reputando-se abusiva. 4 . Nos contratos de seguro de proteção financeira (tipo prestamista), o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizada com o segurado, em caso de ocorrência do sinistro objeto de cobertura, sendo indevido o pagamento de eventual saldo remanescente da apólice de seguro ao espólio do segurado por falta de previsão contratual. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 5. A condenação à quitação do contrato deve se ater aos limites descritos na apólice . PRIMEIRA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDA.”
(TJ-GO - APL: 02667169720168090079 ITABERAÍ, Relator.: Des(a). SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/02/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - AFASTADA - SEGURO PRESTAMISTA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM RESPEITO AOS LIMITES DOS VALORES DA APÓLICE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSOS DESPROVIDOS 1 – O herdeiro do segurado de seguro prestamista é parte legítima para pleitear o cumprimento do contrato, uma vez que titulariza efetivamente um interesse na discussão, haja vista que se as dívidas do de cujus alcançam o acervo hereditário (art. 1.997 /CC e art. 796 /CPC), a preservação da integridade do patrimônio transmitido mediante quitação de dívidas asseguradas por seguro prestamista é circunstância inerente à sua qualidade de herdeiro, haja vista que será diretamente beneficiado, mesmo que o capital segurado em si seja para pagamento da contratada no negócio celebrado com o falecido . Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. 2 - Nos contratos de seguro de garantia financeira (prestamista), o beneficiário da apólice é a instituição financeira, a qual recebe a indenização, quita o saldo devedor e liquida o contrato principal. Diante da natureza jurídica do referido seguro, é indevido o pagamento de eventual saldo remanescente da apólice de seguro prestamista aos herdeiros do segurado. O pagamento da indenização em seguro prestamista deve respeitar o limite do capital segurado contratado . 3. O eventual inadimplemento contratual não é suficiente, por si só, a traduzir lesão à personalidade hábil a gerar o dever de compensação por danos morais. Assim, não havendo comprovação de que a situação transbordou a barreira dos aborrecimentos cotidianos, atingindo de forma extrema a dignidade da pessoa, bem como direitos de personalidade da autora, não há dano moral a ser compensado. 4 . Recusos desprovidos”
(TJ-MS - Apelação Cível: 08070884820208120001 Campo Grande, Relator.: Juíza Cíntia Xavier Letteriello, Data de Julgamento: 12/12/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2024)

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não merece guarida. A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que o mero inadimplemento contratual – quando não caracterizado dolo, fraude ou má-fé – não configura, por si só, dano moral indenizável. Na hipótese, a conduta da seguradora revelou-se conforme ao pactuado, inexistindo ato ilícito, abusivo ou desarrazoado a ensejar reparação extrapatrimonial.

Conclusão.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 12% (doze por cento) do valor da causa, mantendo a sua cobrança suspensa em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025